Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704470-76.2024.8.07.0016 RECORRENTE: RUAN LUDUI VILARINDO DOS SANTOS, MONICA VILARINDO DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE INJUSTIFICADA. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora recorrente contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da intempestividade da sua interposição. Assevera a parte agravante que, sendo a única advogada nos autos e tendo dado entrada no hospital no dia 17/04/2024 em razão de diagnóstico de virose, conforme documentos anexados, ficou impossibilitada de acostar o recurso inominado nestes autos eletrônicos. Ademais, pugna pela redução da condenação fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60239314), dispensado do preparo e contrarrazoado (ID 61548426). 3. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95 o recurso inominado será interposto em 10 dias, úteis (art. 12-A), contados da ciência da sentença. No presente caso o prazo para interposição do recurso inominado escoou-se por completo no dia 17/04/2024. Todavia, o recurso inominado somente foi interposto no dia 22/04/2024. Assim, tem-se que o recurso é intempestivo. 4. No tocante à justificativa para a impossibilidade de cumprir o prazo e lastrear a respectiva dilação, comprova a advogada da parte autora que no dia 17/04/2024 necessitou de atendimento médico, com diagnóstico primário de infecção viral / CID-10 (ID 60253220 pág. 4), tendo liberação médica no dia 18/04/2024. Todavia, os documentos acostados à peça deste recurso são alusivos de que a advogada compareceu para atendimento médico ao final do dia 17/04/2024, não sendo possível inferir pelo diagnóstico médico (virose) que estaria a autora integralmente impossibilidade de protocolizar a peça recursal. 5. Nesse sentido o STJ entende que "O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato" (AgInt no AREsp n. 2.205.732/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 6. Assim, em que pese a relevância da justificativa de quadro de saúde da advogada, percebe-se que os documentos acostados não são hábeis a justificar a total impossibilidade da autora de acostar a peça do recurso inominado no prazo correto. 7. Por fim, os honorários advocatícios encontram-se fixados com razoabilidade, não merecendo redução, sob pena de desconsiderar a nobreza do exercício da advocacia. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1923517, 07044707620248070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 65496604 por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal